Tribunal: TJDFT
Processo: 0713935-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESPONSABILIDADE DO ANUENTE. INTERMEDIAÇÃO COMPROVADA. ART. 727, CC. DIREITO À REMUNERAÇÃO.
1. A responsabilidade da contratante pelo pagamento da comissão não pode ser afastada quando o contrato de corretagem indica expressamente a ré como anuente no acordo, além de determinar a necessidade de sua autorização para concretização de alguns aspectos do negócio.
2. A realização do negócio após decorrência do prazo contratual não isenta o contratante da obrigação de pagar a comissão de corretagem se a venda derivar, mediata ou imediatamente, da atividade de mediação antes desenvolvida.
3. Se a venda do imóvel provém do trabalho de intermediação promovido pelo corretor, a partir da existência de vínculo expresso ou tácito de vontades, a comissão é devida.
4. Apelos não providos.